Tribunal: TJDFT
Processo: 0760067-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DOCUMENTO JUNTADO APÓS A SENTENÇA. SERVIDORA PÚBLICA. HORÁRIO ESPECIAL POR MOTIVO DE DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. PEDIDO DE AUMENTO DA REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69361588). Custas e preparo recolhidos.
3. A recorrente sustenta que a ampliação da redução de sua jornada de trabalho, de 20% para 50%, sem compensação e sem redução salarial, é necessária diante da piora do quadro clínico de seu filho, diagnosticado com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual e epilepsia, bem como da manutenção das condições de saúde de sua filha, portadora de Artrite Idiopática Juvenil. Afirma que, à época da concessão inicial, já possuía a redução máxima permitida pela legislação então vigente e que, com a alteração legislativa, o limite passou a ser de 50%. Argumenta que relatórios médicos e psicossociais recentes comprovam a necessidade de atenção individualizada ao filho, e que não pleiteia novo direito, mas a adaptação do benefício já concedido às novas normas.
4. Em contrarrazões, o requerido aduz que o Juízo a quo ponderou todas as circunstâncias ocorridas e apuradas no curso do processo e aplicou o Direito ao caso controvertido, conforme a legislação de regência da matéria em consonância com precedentes firmados pelo Poder Judiciário.
5. Após sentença, a recorrente apresentou novo laudo médico pericial (ID 71485965).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se a elevação do limite legal para redução da jornada de trabalho de servidor público responsável por pessoa com deficiência autoriza a ampliação do percentual de redução anteriormente deferido, independentemente de nova avaliação da junta médica oficial, e se os documentos apresentados demonstram a atual necessidade da medida.
III. Razões de decidir
7. Preliminar de inovação recursal. O relatório médico apresentado após a sentença, além de não subscrito por junta médica oficial, foi juntado fora do momento processual adequado. Trata-se, portanto, de fundamento novo não apreciado pelo Juízo de origem, configurando inovação recursal. Assim, não se conhece dessa parte do recurso, sem prejuízo de eventual utilização do documento em novo requerimento administrativo, do qual poderá emergir pretensão distinta daquela delimitada no presente feito.
8. Ressalte-se que a juntada do relatório médico após a sentença não configura hipótese de perda superveniente do objeto, uma vez que a controvérsia permanece delimitada à pretensão de majoração da jornada com fundamento no processo administrativo anteriormente instaurado e na alegação de piora do quadro clínico de seu filho com deficiência, diagnosticado com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual e epilepsia, pela manutenção do quadro clínico de sua filha, portadora de Artrite Idiopática Juvenil. A causa de pedir e o pedido inicial subsistem incólumes, não havendo fato superveniente que tenha produzido a satisfação ou a extinção do interesse de agir da parte autora no curso da demanda.
9. A pretensão recursal se funda na alteração promovida pela Lei Complementar Distrital no 928/2019, que elevou o limite de redução de jornada para até 50% nos casos de servidor público responsável por pessoa com deficiência. A requerente, servidora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, sustenta que, tendo sido anteriormente deferida redução de 20% e considerando-se a piora do quadro clínico de seu filho com deficiência, diagnosticado com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual e epilepsia, pela manutenção do quadro clínico de sua filha, portadora de Artrite Idiopática Juvenil, faria jus à ampliação desse percentual para o novo limite legal.
10. O novo texto do art. 61, § 1o, da Lei Complementar no 840/2011 condiciona expressamente a concessão e a extensão da redução de jornada à prévia avaliação por junta médica oficial. A norma não garante, de forma automática, a redução máxima de 50%, mas sim a possibilidade de redução “de até 50%”, a ser graduada conforme a necessidade concreta e atual do dependente.
11. O deferimento anterior, em 2018, da redução de 20% da carga horária, baseou-se em avaliação médica válida à época e dentro dos limites legais então vigentes. A majoração posterior da carga horária, para além dos 20%, exige nova avaliação técnica atualizada, que afira a necessidade específica de cuidado aos dependentes, em compatibilidade com a jornada da servidora.
12. Faz-se necessário observar que a sentença do processo anterior não atribuiu direito adquirido ao percentual máximo, nem dispensou futuras avaliações técnicas, pois apenas reconheceu a redução nos termos da legislação então em vigor, e a própria decisão condicionava sua eficácia à necessidade contínua dos menores, “a ser averiguada pela junta médica competente”.
13. Assim, considerando que o pedido não está fundado em nova avaliação pela junta médica oficial que ateste a necessidade da ampliação da redução da carga horária para o limite legal atual, não há como acolher o pedido de majoração do horário especial.
14. Nesse sentido, destaco precedente desta Turma Recursal: "4. A Lei Complementar Distrital no 840/2011, em seu Art. 61, inciso II, estabelece que pode ser concedido horário especial ao servidor que tenha dependente com deficiência. O horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. 5. Os relatórios médicos apresentados no presente feito comprovam o diagnóstico dos filhos da recorrente, porém, não há nenhuma manifestação da junta médica oficial sobre a necessidade de redução da carga horária." (Acórdão 1717954, 0766133-94.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2023, publicado no DJe: 03/07/2023.
IV. Dispositivo e tese
14. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei Complementar Distrital no 928/2019; Lei Complementar no 840/2011, art. 61, § 1o.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1717954, 0766133-94.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2023, publicado no DJe: 03/07/2023.